Tribunal: STF
Processo: ARE 1343876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ação em que pretendem as autoras a declaração da natureza de vencimento à ‘Gratificação do Sistema Municipal de Assistência Social’ - SIMAS, prevista no art. 5º, §1º, da Lei nº 3.343/2001, com efeitos econômicos sobre o Adicional por Tempo de Serviço (triênios) e eventuais benefícios previdenciários, bem como o pagamento das diferenças em atraso, observada a prescrição quinquenal. Conjunto probatório dos autos do qual se extrai fazerem jus as autoras à incorporação da aludida gratificação aos seus vencimentos, ante seu evidente caráter remuneratório, com a natureza de aumento, tendo em vista estar totalmente desvinculado de qualquer atividade especial ou condição específica que justifique seu pagamento. Assim, considerando o caráter geral remuneratório do pagamento da gratificação em questão, resta evidente que a mesma deve integrar a base de cálculo para o pagamento dos consectários legais, tal como o adicional por tempo de serviço (triênio), o que, inclusive, é assegurado pelo art. 177, XXIII, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, restando vedado para seu cômputo, apenas as vantagens incorporadas aos vencimentos decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função gratificada, consoante declarado pelo E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na RI nº 09/1990, do que não cuida a espécie. Consectários da condenação corretamente fixados, nos termos do RE 870.947 - Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, e do acórdão prolatado no REsp nº 1.495.146/MG, paradigma da matéria nele tratada - Tema nº 905, pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Condenação do Município à restituição às autoras das custas e taxa judiciária que se afigura correta, na hipótese, eis que, não sendo duas das autoras beneficiárias da gratuidade de Justiça, deverá a parte ré reembolsar tais despesas, por força da sucumbência, nos termos do §1º, do artigo 17, da Lei nº 3350/99. Verba honorária não majorada nesta sede recursal, considerando não ter havido sua anterior fixação em sentença, eis que a verba honorária será definida no momento da liquidação do julgado, conforme disposto no artigo 85, §4º, II do CPC. Desprovimento do recurso, mantida a sentença, em remessa necessária. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput e inciso II; 37, caput e inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”; 103-A, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente